Tribunal: STF
Processo: ARE 1440470
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA DO ART. 5º, CAPUT, DA CRFB. DISCUSSÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ART. 18 DA LEI Nº 7.347, DE 1985. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. DANO AO ERÁRIO. CONVÊNIO. CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS. CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABIMENTO. APELAÇÕES IMPROVIDAS. 



    1. Apelações de sentença proferida que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em epígrafe, julgou improcedente o pedido de condenação em relação ao acusado Edmilson Ferreira de Lima, sob o fundamento de insuficiência de provas da autoria, e procedente em face aos réus Gilvan Augusto de Lima, Construtora Augusto Ltda., Esfera Construção Civil Ltda. e Laércio José de Oliveira, condenando-os pela prática dos atos descritos no art. 10, caput, XII, e art. 11, VI, c/c p art. 12, II, todos da Lei 8.429/92. 



    2. Dos fatos. Na origem, cuida-se de ação civil pública ajuizada em razão da prática de atos de improbidade administrativa praticados no bojo do Convênio n° 2780/2001, firmando entre a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e o Município de São José do Campestre - RN, cujo objetivo era a execução de melhorias sanitárias domiciliares, com a transferência de recursos no montante de R$ 250.000,000. Transcorrido o prazo de vigência do contrato, constatou a FUNASA que o demandado Laércio José de Oliveira, então prefeito da municipalidade, à época dos fatos, não teria cumprido o dever legal de prestar contras, também verificando o cumprimento de 8% do objeto conveniado, pois das 251 melhorias sanitárias apenas 49 foram iniciadas e dentre estas somente 20 foram satisfatoriamente concluídas. Ademais, consoante os termos da peça inicial, os recursos financeiros transferidos para a conta vinculada ao convênio foram totalmente sacados e repassados às pessoas jurídicas contratadas, as empresa Esfera Construção Civil Ltda. e Construtora Augusto Ltda., sob a administração de Edmilson Ferreira Lima e Gilvan Augusto de Lima, respectivamente, do que teria resultado em enriquecimento ilícito. 



    3. Cinge-se o inconformismo do Parquet contra a absolvição do recorrido Edmilson Ferreira de Lima, porquanto, da análise do caderno processual, o acervo probatório demonstraria que a procuração por ele outorgada, na condição de sócio-gerente da empresa Esfera Construção Civil Ltda., ao seu irmão Carlos Antônio Ferreira de Lima não conferia poderes de gestão; no mesmo tom expressivo, o apelante veicula a notícia da condenação do referido demandado, na seara penal, à pena privativa de liberdade pelos mesmos fatos. Por fim, pugna pela condenação do acusado. De sua parte, no mesmo perfilhar do recurso do demandante, a FUNASA argumenta que há nos autos prova suficiente da prática do ato de improbidade administrativa imputado a Edmilson Ferreira de Lima. Insurge-se, ainda, contra a dosimetria das sanções impostas aos corréus Gilvan Augusto de Lima, Construtora Augusto Ltda., Esfera Construção Civil Ltda. e Laércio José de Oliveira, de modo que seja a fixação do valor do ressarcimento do dano ao erário na totalidade do valor atualizado das verbas repassadas à municipalidade, ou, subsidiariamente, na fração de 92% do valor atualizado de tais verbas, e a majoração dos honorários advocatícios. 



    4. Manutenção da sentença. O pleito recursal não procede, à míngua da apresentação de elementos probatórios que justifiquem qualquer alteração do dispositivo da sentença hostilizada, que entendeu pela exclusão do apelado Edmilson Ferreira de Lima do polo passivo da ação. Desta verificação factual, da parte desse acusado, no processo, não se revela prova que, na busca da verdade real, aponte para uma conduta ilícita por enriquecimento ilícito ou dano ao erário público federal. A sentença, por seus próprios fundamentos, dispensa aos fatos noticiados devida amplitude, particularmente, ao reconhecer que o aludido acusado, não obstante fosse sócio da Esfera Construção Civil Ltda., não exercia de fato a administração da empresa, e, portanto, não se enquadraria a conduta que lhe foi imputada na previsão de ato ímprobo. 



    5. A propósito da notícia da condenação imposta ao demandado Edmilson Ferreira de Lima, pelo Juízo Federal da 14ª Vara do Rio Grande do Norte, pelos mesmos fatos desta ação civil pública, ressalta-se a independência entre as instâncias judicantes civil, penal e administrativa. Há que compreender que a coisa julgada de uma dessas esferas não interfere no processo em que se apura a responsabilidade de outra, salvo no caso em que o juízo criminal concluir pela inexistência do fato ou da autoria. 



    6. Acolhimento, em parte, do parecer ofertado pelo ilustre Procurador Regional da República, que entendeu pela manutenção da sentença, na parte em que decidiu o magistrado pela absolvição do apelado e, quanto à dosimetria, na compreensão de que não merece qualquer reforma o capítulo da sentença que aplicou o parâmetro e fixou o ressarcimento atualizado do dano, pois considerou o objeto e valor do contrato público firmado e o que seria efetivamente possível executar pelas partes contratadas mediante convênio. 



    7. Refuta-se a pretensão da FUNASA à majoração da condenação em honorários advocatícios. Apenas por argumento, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão da simetria, não é cabível a condenação em honorários advocatícios da parte demandada em ação civil pública, quando julgado procedente o pedido do Ministério Público Federal, salvo se comprovada a má-fé, assim como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do artigo 18 da Lei 7.347/85. Nessa mesma linha de entendimento perfilha a jurisprudência desta Primeira Turma, sendo de referência: AgInt nos EREsp 1.717.150/SP, min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 3/12/2019, e, desta egrégia Turma, Apelação Cível nº 08002390720174058404, Desembargador Federal Francisco Roberto Machado, Julgada em 3/9/2020. 



    8. Improvimento das apelações.” (e-doc. 24; grifos acrescidos).



    2. Na razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Ministério Público Federal alega ofensa ao art. 5º, caput, da Constituição da República, porque incondizente com o princípio da isonomia o acórdão recorrido na medida em que deixa de fixar a verba honorária de sucumbência em seu favor, em interpretação feita sobre o art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985 (Lei da Ação Civil Pública).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. A insurgência manifestada não atinge estatura constitucional, uma vez que a ausência de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do Parquet vencedor da ação civil pública parte da interpretação dada pelo Tribunal a quo sobre norma infraconstitucional, qual seja o art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985, in litteris:



    “Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.”



    4. Neste sentido, a (eventual) ofensa à CRFB somente ocorreria de maneira reflexa, de forma a inviabilizar a pretensão deduzida no recurso extraordinário. A respeito, a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.206.370-AgR/sp, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019).



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 871.308-ED-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/11/2018, p. 26/11/2018).



    “7. Quanto à possibilidade de fixação de honorários de sucumbência em ação civil pública, o exame da pretensão da agravante, nesse ponto, exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 7.347/1985). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.”



    (ARE nº 1.259.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 21/09/2020, p. 24/09/2020).



    5. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator